Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-95.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE BILHETE AÉREO EM SITE DE AGÊNCIA DE TURISMO. COMPRA NÃO CONFIRMADA. COBRANÇA EFETUADA. REEMBOLSO NÃO EFETIVADO. DEMORA DE MAIS DE 2 (DOIS) ANOS. DIVERSOS CONTATOS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. R$ 1.000,00 (MIL REAIS). INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que fixou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais a título de compensação por danos morais. Sustenta que o valor fixado é incapaz de produzir sua dupla finalidade, ou seja, compensar o prejuízo e punir o ofensor. Pede a majoração da quantia arbitrada. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida à recorrente.

III. No caso dos autos, a sentença reconheceu a existência de dano moral no caso, uma vez que a parte autora realizou e compra de bilhete aéreo no site da ré em junho de 2020. A ré não enviou o voucher nem a passagem e, não obstante, realizou a cobrança do valor na fatura do cartão de crédito utilizado. A parte autora comprovou a realização do pedido de reembolso ainda em agosto de 2020, enviando inclusive pedido assinado de próprio punho, porém a ré não deu qualquer solução ao caso, evidenciando a desídia e o menoscabo com os direitos da consumidora, procrastinando solução simples de um problema causado pela própria fornecedora.

IV. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado mostra-se insuficiente e incompatível com o contexto dos autos. Isso porque há demora de mais de 2 (dois) anos para ressarcir a quantia, obrigando a autora a ajuizar ação judicial para obter o reembolso, o que só vai ocorrer por força deste processo. Além disso, foram diversos os contatos, tanto por email quanto por telefone, conforme documentos que acompanham a inicial. Deve ficar consignado que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.

V. Com relação ao quantum, sopesando as circunstancias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.

VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para majorar a R$ 3.000,00 (três mil reais) a quantia arbitrada a título de compensação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.

VII. Sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.